Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-28.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000551-28.2021.8.05.0021 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES Advogado(s): GINIS BASTOS BARRETO (OAB:BA32076-A), ANDRE REQUIAO MOURA (OAB:BA24448-A) APELADO: NOELIA NUNES PACHECO Advogado(s): ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO (OAB:BA9338-A) EMENTA Embargos de declaração em apelação cível. Mandado de segurança. Estabilidade financeira. Concessão por portaria e revogação unilateral por decreto sem procedimento prévio. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e tema 138 de repercussão geral. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do ente público, confirmando a concessão de segurança que declarou a nulidade do Decreto nº 001/2021 e determinou o restabelecimento da Portaria nº 19/2020 concessiva de estabilidade financeira de servidora pública municipal. O embargante alega a ocorrência de vício de decisão surpresa pelo uso de prova nova sem oitiva prévia, omissão no confronto com o artigo 39, parágrafo 9º, da Constituição Federal, e obscuridade na aplicação do Tema 138 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal face ao curto intervalo de seis dias entre a concessão e a revogação da vantagem. Não se decreta a nulidade por decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) quando a parte tem a oportunidade de exercer o contraditório diferido na via dos embargos de declaração e resta demonstrada a ausência de prejuízo processual efetivo, aplicando-se o postulado fundamental do pas de nullité sans grief, haja vista que a premissa de tratamento isonômico constituiu mero fundamento de reforço argumentativo, permanecendo hígida a ratio decidendi do acórdão. A incompatibilidade superveniente de lei municipal instituidora de estabilidade financeira frente ao artigo 39, parágrafo 9º, da Constituição Federal não outorga ao administrador a faculdade de anular ato individual favorável ao servidor por via sumária, imotivada e unilateral, persistindo a obrigatoriedade de instauração de prévio procedimento administrativo que resguarde o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). A portaria que declara e implanta estabilidade econômica no patrimônio jurídico-funcional de servidora pública possui efeitos concretos e operabilidade imediata, de modo que o exíguo prazo de seis dias entre a concessão e o ato revogatório unilateral não afasta o dever de observância ao devido processo legal, subsistindo a incidência cogente da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138. Embargos acolhidos em parte apenas para integração, sem efeitos modificativos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000551-28.2021.8.05.0021, que tem como embargante MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES e, como embargada, NOELIA NUNES PACHECO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator.